Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717102-40.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO APELADO: TOCA DO COELHO BAR LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de julho de 2021 18:01:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator